Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO DO SEGURADO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). CULPA EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO REPARO DO VEÍCULO. REDUÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU RECIBO DE QUITAÇÃO. EXIBIÇÃO. DESNECESSIDADE. VEÍCULO ABALROADO COBERTO POR SEGURO. ACIONAMENTO. FACULDADE DA CONTRATANTE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II; CPC, art. 373, II).
2. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.
3. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que a condutora do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca visando à asseguração da travessia de transeunte em faixa de pedestre, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo proprietário do automóvel atingido.
4. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido ou à seguradora que custeara seu conserto, pois, suportando o dano, sub-rogara-se nos direitos que assistiam ao segurado, o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.
5. Sobeja uníssona a apreensão de que os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o conserto do veículo sinistrado, e sua apresentação serve para auxiliar o Julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados, tomado como parâmetro aquele de menor valor, exceto se houver comprovação de desembolso de quantia diversa ou for desqualificada a legitimidade da cotação.
6. No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a seguradora sub-rogada nos direitos da vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto de seu veículo com a colação de orçamentos e de notas fiscais emitidas pela concessionária que realizara o reparo, firmada a culpa da acionada, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e a composição fixada com base no retratado, notadamente se a causadora do dano não lograra infirmar as notas fiscais ou que as cotações e o dispendido dissentem do preço de mercado praticado por oficinas concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.